Tribunal: CARF
Processo: 15504.002108/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002108/2010-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.594 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EBATE CONSTRUTORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
Presentes os pressupostos recursais, mostra-se possível o conhecimento do
recurso.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SÚMULA CARF N.o119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002108/2010-13
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002108/2010-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-004.156, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 11 de setembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 219:
MULTA. INCIDÊNCIA DA RETROATIVIDADE BENIGNA ENQUANTO O ATO
NÃO ESTÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Incide na espécie a retroatividade prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo a multa
lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009.
No que se refere ao recurso especial, fls. 229 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 240 e seguintes, para rediscutir a “cesta de multas".
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente
o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
b) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91;
c) conforme salientado alhures, houve lançamento de contribuições sociais em
decorrência da atividade de fiscalização que deu origem ao presente feito. Logo, de
acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado é o artigo 35-A da Lei
no 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei no
9.430/96).;
d) à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias (a respeito, ver o TEAF e o Relatório Fiscal), cumpre
à fiscalização realizar o lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de ofício)
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96;
e) cumpre afastar a incidência do art. 61 da Lei no 9.430/96, aplicável apenas nas
hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso,
de forma espontânea, independente do lançamento de ofício, efetuado com esteio no art.
149 do CTN. Inaplicável, pois, ao presente caso;
f) tem-se que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a
norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002108/2010-13

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 254 e
seguintes:
a) o Recurso Especial ora contrarrazoado sequer poderia ter sido conhecido e admitido,
porquanto ausente o prequestionamento da matéria, que restou, então, preclusa;
b) auto de infração em questão foi lavrado em razão de suposto descumprimento a
obrigação principal de recolhimento de contribuição previdenciária, tendo sido imposta,
também, a multa moratória, além da autuação específica, também como aplicação de
multa, em razão de suposto descumprimento a obrigação acessória;
c) a distinção é referente à espécie de penalidade aplicada, na espécie, única e
exclusivamente a multa de mora, não havendo espaço para aplicação de multa de ofício
em sede de Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.
Do conhecimento.
Aduz a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, considerando, essencialmente, a ausência de prequestionamento acerca da
retroatividade da multa prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91, porquanto ela não corresponde à
penalidade aplicável ao descumprimento com relação ao qual foi lavrado o auto de infração.
Não obstante os argumentos colacionados, cabe salientar que a divergência
jurisprudencial reside justamente na aplicação distinta da penalidade a situações fáticas que se
assemelham.
Os acórdãos indicados como paradigmas, assim como o acórdão recorrido, foram
proferidos após o advento da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Assim, a análise da matéria ocorreu à luz da alteração da redação do caput do art. 35 da Lei no
8.212/91.
No acórdão recorrido, constou do voto vencedor a seguinte fundamentação:
Em relação à multa há de se registrar que o dispositivo legal que lhe dá supedâneo foi
alterado pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, merecendo verificar a questão relativa
à retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Segundo as novas disposições legais, a multa de mora que antes respeitava a gradação
prevista na redação original do artigo 35, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
passou a ser prevista no caput desse mesmo artigo, mas agora limitada a 20% (vinte por
cento), uma vez que submetida às disposições do artigo 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Incabível a comparação da multa prevista no artigo 35a da Lei no 8.212/91, já que este
dispositivo veicula multa de ofício, a qual não existia na legislação previdenciária à
época do lançamento e, de acordo com o artigo 106 do Código Tributário Nacional deve
ser verificado o fato punido.
Ora se o fato “atraso” aqui apurado era punido com multa moratória, consequentemente,
com a alteração da ordem jurídica, só pode lhe ser aplicada, se for o caso, a novel multa
moratória, prevista no caput do artigo 35 acima citado.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002108/2010-13

Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo
106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, devendo
ser a multa lançada na presente autuação calculada nos termos do artigo 35 caput da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, se mais benéfica ao contribuinte.
Por outro lado, o Paradigma 2401-002.453 dispõe, expressamente, de forma
contraria, como se observa do trecho da ementa abaixo transcrita:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996. Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se
a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei.
Nesse contexto, entendo pelo conhecimento do Recurso Interposto, pois devidamente
prequestionada a matéria, bem como identificada a divergência jurisprudencial suscitada, consoante
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso.
2. Da multa
Da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes processos, fls. 119:
O processo 15504.002107/2010-79 (03 VOLUMES) é o principal ao qual foram
apensados os demais:
-15504.002108/2010-13
-15504.002109/2010-68
- 15504.002308/201076
- 15504.002106/2010-24
- 15504.002105/2010-80
- 15504.002103/2010-91
- 15504-002104/2010-35.
O processo sob análise trata da obrigação principal referente às contribuições
sociais previdenciárias devidas à Seguridade Social (parte segurados).
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.594 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002108/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital